Tribunal: TJDFT
Processo: 0707060-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
ÓRGÃO 2a TURMA CÍVEL CLASSE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO No 0707060-16.2020.8.07.0000 AGRAVANTE(S) BANCO DO BRASIL S.A. AGRAVADO(S) ROBERTO BORTOLOZZO E OUTROS (AS) RELATORA Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento provisório de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 94.00.08514-1, movida por Roberto Bortolozzo e outros (processo n. 0730906-93.2019.8.07.0001), acolheu os embargos de declaração apresentados pelo ora agravante, para, ato contínuo, rejeitar os termos da impugnação por ele apresentada. Na mesma assentada, foi deferida a realização de prova pericial contábil, com vistas a apurar o valor exequendo. Em suas razões recursais (ID 15218762), o devedor, ora agravante, sustenta, em suma, a suposta inviabilidade de liquidação de sentença por arbitramento. No ponto, argumenta que “o cumprimento de sentença não é o procedimento adequado, já que não há valor líquido e certo executado” (sic). Afirma que a “a própria decisão é necessária a produção de prova pericial. Ressalte-se, ainda, que necessário se faz a apreciação de diversas questões pelo Juízo, o que deve ser encarado como fatos novos, pelo que, se impõe a necessidade de liquidação pelo procedimento comum” (sic). Defende a formação, na espécie, de litisconsórcio passivo necessário, o que resultaria na inclusão no polo passivo da demanda do Banco Central do Brasil e da União, o que renderia ensejo, a seu ver, à necessidade de encaminhamento dos autos à Justiça Federal. Caso superada essa alegação, propugna que os autos de origem deveriam ser remetidos à Comarca de Luís Eduardo Magalhães da Justiça Comum Estadual da Bahia, tendo em vista essa cidade ser o suposto local de domicílio dos autores. Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até seu julgamento final. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento, nos termos da fundamentação. Preparo recolhido (ID 15218764). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não se observam, a princípio, os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada. Explica-se. Quanto à probabilidade do direito, verifica-se que, na esteira do entendimento perfilhado por esta douta 2a Turma Cível, “A competência da Justiça Federal é em razão da pessoa (ratione personae), logo, absoluta, de forma que constando somente o Banco do Brasil (sociedade de economia mista) no polo passivo da liquidação de sentença originária, não há razões que embasem a remessa dos autos à Justiça Federal. 4. Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A., conforme enunciado de Súmula 508 do STF, inclusive liquidações de sentença advindas da ACP 94.008514-1 e promovidas apenas quanto à sociedade de economia mista” (Acórdão 1212542, 07148343420198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 12/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Perfilhando o mesmo posicionamento: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO. UNIÃO FEDERAL E BANCO CENTRAL DO BRASIL. DESNECESSIDADE. ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DO FORO ONDE ESTÁ A SEDE, PARA A AÇÃO EM QUE FOR RÉ PESSOA JURÍDICA. ART. 53, INCISO III, ALÍNEA "A" DO CPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão interlocutória que determinou a realização de nova perícia, após rejeitar as arguições de existência de litisconsórcio passivo necessário com a União e o Banco Central do Brasil, bem como de incompetência territorial. 2. De acordo com o disposto no Art. 275 do CC que "o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto". 2.1. Trata-se de faculdade do credor exigir o pagamento de um ou de alguns dos devedores no caso de obrigações solidárias. 3. Nos termos do disposto no Art. 53, III, "a", do CPC "é competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica". 3.1. Pretende o Agravante a modificação de competência para que prevaleça o juízo do local em que a obrigação foi contraída. No entanto, a opção pelo foro do lugar onde está a sede da pessoa jurídica ré atende às regras de competência. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1165491, 07167677620188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 29/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. PREVENÇÃO DO JUÍZO. INOCORRÊNCIA. ART. 516, II, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. (...) 3. O fato de a ação coletiva ter sido processada e julgada pela Justiça Federal não afasta a competência da Justiça Estadual para proceder à liquidação e ao cumprimento da sentença individual decorrente de ação civil pública, por inexistir litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil, União e Banco Central. 4. Em sede de agravo de instrumento, se a decisão agravada não tiver fixado honorários advocatícios, não se mostra possível a fixação de tal verba. (Acórdão 1219653, 07139621920198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 11/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por sua vez, quanto ao segundo requisito, observa-se que a decisão agravada, ao rejeitar a impugnação apresentada pelo ora agravante e determinar a realização de perícia contábil para apuração do real valor exequendo, não rende ensejo, por si só, a danos graves ou de difícil reparação à instituição financeira recorrente, que pode, certamente, aguardar a completa instrução do presente recurso. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro, por ora, a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 26 de março de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora